Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 1.025 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte embargante, alegando a ocorrência de omissão porque não teria analisado o pedido de acolhimento de dispositivo de lei federal na forma apresentada pela embargante no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que é objetivo ao analisar a questão posta à luz do entendimento firmado pelo c. STJ., pelo e. TJDFT, pela legislação aplicada à questão.

5. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 5.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

6. É pacífico o entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.

7. Conforme entendimento jurisprudencial, a alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para exame das razões relativas ao inconformismo da parte com as conclusões do julgado, tampouco servem como meio de revisão, rediscussão ou modificação de matéria de mérito já analisada pelo órgão colegiado, e sim, visam esclarecer omissão, dirimir obscuridades ou contradições, e/ou sanar suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de incorrer”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (EDcl no REsp n. 2.006.644/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

TJDFT: (Acórdão 1917415, 07051729520198070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1915397, 07275611720228070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1716961, 07367545920228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).